Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-36.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA NÃO HABILITADA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ORÇAMENTOS. VALORES SUPERIORES AOS DE MERCADO. EQUIDADE (ART. 5o DA LEI 9.099/95). PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido principal e improcedente o contraposto, condenando os requeridos, de forma solidária, a pagarem ao autor a importância de R$ 12.756,80 (doze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), a título de reparação por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça deferida. Sem contrarrazões.
3. Preliminarmente, os recorrentes sustentam a complexidade da causa, sob o argumento de que a apuração da dinâmica do acidente e da extensão dos danos exigiria prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei no 9.099/95). Todavia, a controvérsia foi suficientemente esclarecida por meio de prova documental idônea, notadamente o Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal, o Boletim de Ocorrência, registros fotográficos do local e dos veículos envolvidos, bem como orçamentos de reparo apresentados pelas partes. A existência de laudo técnico oficial e demais elementos probatórios aptos à formação do convencimento do julgador afasta a alegação de complexidade, inexistindo nulidade pela ausência de perícia judicial. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
4. Os recorrentes alegam, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e da fixação do quantum indenizatório por critério de equidade. Sem razão. O magistrado de origem, destinatário da prova, avaliou corretamente que o conjunto probatório era suficiente à formação do convencimento, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ressalte-se que o inconformismo com o resultado da instrução não se confunde com cerceamento de defesa, sobretudo quando assegurada às partes a regular produção de provas admitidas no rito dos Juizados Especiais. Logo, ausente prejuízo, inexiste nulidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na origem, sustenta o autor que teve seu veículo atingido na parte lateral dianteira esquerda pela motocicleta de propriedade do primeiro requerido, e conduzida pela segunda requerida. Aduz que trafegava na terceira faixa da via BR 070 sentido Taguatinga/DF, e a condutora da motocicleta em sentido contrário (sentido Águas Lindas/GO). Afirma que, após acessar o retorno, a condutora da motocicleta, de forma imprudente, teria adentrado diretamente na faixa da direita, interceptando a trajetória retilínea de seu veículo, culminando na colisão da motocicleta na parte lateral dianteira esquerda do FIAT/MOBI.
6. A controvérsia restringe-se à responsabilidade pelo acidente de trânsito e ao quantum indenizatório fixado a título de danos materiais.
7. O Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal (ID 82869512), foi categórico ao concluir que “O fator determinante para o sinistro foi a manobra de V2, que cruzou a pista de rolamento e colidiu com V1”. Ademais, restou comprovado, ademais, que a condutora da motocicleta não possuía habilitação, circunstância que caracteriza infração gravíssima (art. 162, I, do CTB), além de evidenciar conduta imprudente.
8. A manobra de retorno realizada sem a devida cautela, em via de fluxo intenso, violou diretamente os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando culpa exclusiva da condutora da motocicleta.
9. Não há qualquer elemento que indique culpa concorrente do recorrido, que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento. Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade exclusiva da condutora pelo acidente e a responsabilidade solidária do proprietário do veículo quanto aos danos materiais suportados pelo autor/recorrido.
10. O primeiro recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade, ao argumento de que não conduzia o veículo no momento do acidente e que este se encontrava sob posse exclusiva da segunda recorrente. A tese não prospera.
11. Nos termos do art. 932, III, do Código Civil, bem como da orientação consolidada nos Juizados Especiais, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de estar na condução do automóvel ou motocicleta no momento do sinistro.
12. Eventual direito de regresso deverá ser buscado em ação própria, não sendo oponível ao terceiro prejudicado.
13. Quanto aos danos materiais, o recorrido pleiteou indenização no valor total de R$ 25.513,60, com base em orçamentos de reparo e despesas acessórias.
14. A sentença reconheceu que parte dos valores apresentados se mostrava superior ao valor médio de mercado, especialmente quanto a determinadas peças e serviços, circunstância igualmente apontada pela defesa com apresentação de pesquisa comparativa. Diante desse cenário, o Juízo de origem, com acerto, aplicou o critério da equidade, previsto no art. 5o da Lei no 9.099/95, fixando a indenização em 50% do menor orçamento apresentado, resultando na quantia de R$ 12.756,80. Tal solução prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do autor quanto a supressão do direito à reparação integral do dano efetivamente comprovado.
15. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporção no critério adotado na origem, razão pela qual a redução adicional pretendida pelos recorrentes não se justifica.
16. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
17. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.